Tribunal: TJSP
Processo: 0042036-58.2011.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão ou contradição a justificar a interposição do recurso (art. 1022, incs. I e II, do novo Cód. de Proc. Civil). Recurso que objetiva a modificação do julgado. Impropriedade. Embargos rejeitados.